Tribunal: TJES
Processo: 5020979-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020979-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILDO DIAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO/SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de atendimento/segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para evitar o bloqueio de sua conta e/ou aumentar a segurança desta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3)
In casu
, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de reparação pelos danos morais experimentados pelo Apelante se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.

4) Recurso conhecido e provido para condenar o Apelado a restituir ao consumidor Apelante todos os valores sacados de sua conta pelos golpistas, no total de R$ 21.598,00 (vinte e um mil quinhentos e noventa e oito reais - ID 8234075), bem como ao valor de R$ 552,98 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente a diferença entre o valor depositado pelo Banco na conta do Apelante a título de empréstimo consignado (R$ 5.400,00) e aquele pago pelo Apelante para a quitação deste (R$ 5.952,98), bem como para condená-lo a pagar ao Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito DAR-LHE PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
HILDO DIAS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (ID 8234434), nos autos da ação indenizatória movida em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Apelante sustenta em suas razões recursais (ID 8234436), em síntese, que o entendimento alcançado pelo Juízo de origem, de que o golpe sofrido pelo mesmo em sua conta bancária decorreu de culpa exclusiva deste, está em detrimento às provas dos autos, as quais evidenciam a responsabilidade do Banco pelos prejuízos sofridos, o que se confirma pelas diversas falhas de segurança apontadas, as quais são inerentes ao risco da atividade da Instituição Financeira.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID 8234438, pela manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau.

É o relatório.

Cumpra-se disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
HILDO DIAS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (ID 8234434), nos autos da ação indenizatória movida em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em breve síntese, o Apelante, pessoa idosa, ajuizou a presente demanda com o fito de ser ressarcido pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais que sofreu por ter sido vítima de golpe, orquestrado da seguinte maneira: a vítima teria comparecido a uma Agência do Banestes para ativar seu código de acesso para transações pelo aplicativo no celular e, no mesmo dia da ativação, recebeu um SMS em seu celular informando, aparentemente pelo Banco, que deveria regularizar seu aplicativo para evitar o bloqueio de transações e, como se manteve inerte, no dia seguinte recebeu diversas ligações de um número igual ao fornecido pela Instituição Financeira, onde uma atendente, se identificando como funcionária desta, solicitou que o Apelante fosse a qualquer caixa eletrônico para atualizar seu aplicativo razão pela qual, atendendo às orientações que lhe foram passadas pela “suposta” funcionária do Banco se dirigiu ao caixa eletrônico e realizou o procedimento, atualizando o aplicativo e, em sequência, ainda no mesmo dia, foi creditado um empréstimo consignado em sua conta, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), e realizadas três retiradas, sendo duas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada uma e a terceira no valor de R$ 1.598,00 (um mil quinhentos e noventa e oito reais), deixando em conta um saldo de apenas R$ 0,04 (quatro centavos).

Pois bem, ao contrário do que fora reconhecido pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedente a pretensão autoral, analisando o apelo interposto e as provas dos autos entendo que foi devidamente comprovada a responsabilidade, no mínimo por negligência, da instituição bancária pelo golpe sofrido pelo correntista.

Ficou evidente nos autos que o Apelante foi vítima do chamado “golpe da central de atendimento” ou “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do Banco, valendo-se do número de telefone do Banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções no sentido de evitar o bloqueio de sua conta, ou mesmo aumentar a segurança desta.

Saliento que as operações de cadastramento do celular foram realizadas em caixa eletrônico pelo Apelante, porém importa dizer que elas ocorreram dentro do estabelecimento do banco Apelado, tendo o Apelante sido levado a crer que estava cadastrando seu próprio aparelho, e não o de terceiros.

Também não se pode deixar de registrar que restou incontroversos nos autos que,
no intervalo de menos de 24 (vinte e quatro) horas da operação de desbloqueio do aplicativo do Banco para uso em celular foi realizado um empréstimo consignado e 3 (três) saques de alto valor na conta do Apelante, pessoa idosa, todos fora do expediente bancário normal, deixando este sem qualquer saldo em sua conta, sendo ainda imperioso consignar que, conforme se pode observar dos extratos juntados aos autos (ID 8234075), tais transações são claramente atípicas aquelas habitualmente realizadas pelo aposentado.

Nesse contexto, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Logo, a meu ver, a situação narrada caracteriza fortuito interno, de sorte que há responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, já decidiu o STJ no REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR, cujo acórdão mereceu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido" (REsp 1199782 / PR; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; data do julgamento: 24/08/2011; data da publicação/fonte: DJe de 12/09/2011).

Assim, o referido contexto informa a vulnerabilidade do sistema bancário, o qual, além de ter admitido transação atípica do perfil do consumidor,
“viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras”
(REsp 1995458 SP).

Corroborando o entendimento que estou a adotar, menciono a vasta jurisprudência pátria,
in verbis:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
. 4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (
STJ
- REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/09/2023
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. [...] Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ
[...] .(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023) (destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
"Golpe da falsa Central de Atendimento"
- Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora -
Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão - Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu
- Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022) (destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) – Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos
–
Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ –
Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (destaquei)

Com efeito, entendo que deve ser reformada a sentença vergastada, para condenar o Apelado a ressarcir o prejuízo material suportado pelo Apelante.

No mais, quanto à indenização pelos danos extrapatrimoniais, em meu sentir, esses restaram configurados em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso, que culminou em prejuízo de importância vultuosa.

O Tribunal da Cidadania admite condenação respectiva
“se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial”,
é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.10.
Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
11. Recurso especial conhecido e provido. (
STJ
- REsp: 2015732 SP 2022/0227844-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/06/2023
) (destaquei)

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência deste Tribunal e de outros, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em

razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.”

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de publicação:
30/11/2023
) (destaquei)

INDENIZATÓRIA.
"Golpe do falso funcionário"
. Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de depoimento pessoal do autor. Transferência via PIX contestada. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco.
Fortuito interno.
Danos materiais configurados. Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor.
Danos morais, in re ipsa. Caracterizados.
Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10191115520218260506 SP 1019111-55.2021.8.26.0506, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022) (destaquei)

Finalmente, no que toca ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso.
3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000717-15.2022.8.08.0047. QUARTA C MARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 29/09/2023) (destaquei)

[...] 3
. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
[...] (TJES. AC 5003894-32.2021.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 22/06/2022) (destaquei)

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença de origem para condenar o banco Apelado a restituir ao consumidor Apelante todos os valores sacados de sua conta pelos golpistas, no total de R$ 21.598,00 (vinte e um mil quinhentos e noventa e oito reais - ID 8234075), bem como ao valor de R$ 552,98 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente a diferença entre o valor depositado pelo Banco na conta do Apelante a título de empréstimo consignado (R$ 5.400,00) e aquele pago pelo Apelante para a quitação deste (R$ 5.952,98).

Condeno ainda o Apelado a pagar ao apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

Sobre os danos materiais deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde o prejuízo sofrido até a data da citação, quando então incidirão os juros de mora tão somente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, e sobre valor da condenação em danos morais deverá incidir correção monetária pela SELIC, desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso, até seu arbitramento, quando então o valor será corrigido apenas pela taxa SELIC.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Acompanhar